Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-55.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-55.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ BARTOLOMEU LOPES e outros Advogado(s): GILZETE DA COSTA SILVA APELADO: JAYMSON ARAUJO e outros Advogado(s): LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS E METRAGEM DO BEM LITIGIOSO SUPERIOR A 250M2. IRRELEVÂNCIA PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FUNGIBILIDADE DAS ESPÉCIES DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE QUALIFICADA. INCAPACIDADE LABORAL QUE DIFERE DA INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência de Ação Reivindicatória. A decisão colegiada confirmou o acolhimento da exceção de usucapião extraordinária arguida pelos réus. O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, alegando que os Embargados seriam proprietários de outros imóveis urbanos e que a área do bem litigioso excederia o limite legal para usucapião especial, além de apontar a incapacidade civil do proprietário original, André Bartolomeu Lopes, aposentado por invalidez permanente qualificada desde 2004, como causa de suspensão do prazo prescricional aquisitivo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a suposta propriedade de outros imóveis pelos Embargados ou a metragem da área do bem litigioso configuram óbice ou vício apto a descaracterizar a usucapião extraordinária reconhecida; (ii) aferir se a aposentadoria por invalidez permanente do proprietário original, André Bartolomeu Lopes, sem a devida interdição judicial, tem o condão de suspender o prazo prescricional para fins de usucapião; e (iii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ou se as alegações do Embargante representam mero inconformismo com o resultado desfavorável. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados ao aprimoramento da prestação jurisdicional pela correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente analisada e decidida em sentido contrário aos interesses da parte Embargante. 4. Quanto às alegações de propriedade de outros imóveis pelos Embargados e da metragem da área do imóvel, estas são irrelevantes para a configuração da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, modalidade que prescinde de justo título e boa-fé, não impondo limites de área ou restrições quanto à propriedade de outros bens. A prova dos autos demonstrou a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de vinte anos, superando largamente o lapso temporal de quinze anos exigido para esta modalidade. 5. Em relação à suposta incapacidade do proprietário original, André Bartolomeu Lopes, a aposentadoria por invalidez, embora reconheça uma incapacidade laboral, não se confunde com a incapacidade civil para os atos da vida jurídica. A suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 198, inciso I, do Código Civil, aplica-se apenas aos legalmente incapazes cuja condição tenha sido declarada judicialmente por meio de processo de interdição, formalidade não comprovada nos autos. A ausência de interdição judicial impede a aplicação da regra de suspensão, permanecendo hígida a contagem do prazo aquisitivo. 6. A decisão colegiada enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando o reconhecimento da usucapião extraordinária com base na legislação aplicável, na prova dos autos e na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, que admite a arguição da usucapião como matéria de defesa para afastar a pretensão reivindicatória, tornando a posse dos Embargados legítima. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, prescinde de justo título e boa-fé, e não impõe limites de área ou restrições quanto à propriedade de outros bens, sendo irrelevantes tais argumentos para o seu reconhecimento. 3. A aposentadoria por invalidez permanente não configura, por si só, incapacidade civil apta a suspender o prazo prescricional da usucapião, sendo indispensável a declaração judicial de interdição para a aplicação do artigo 198, inciso I, do Código Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.